Tribunal: STF
Processo: RE 1314965
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul – TRF 4ª Região, que negou provimento ao recurso da parte ré, ora recorrente, ao entendimento de que não há óbice à concessão do benefício de pensão por morte a menor sob guarda de fato. (eDOC 63)
    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 14)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 97 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 66, p. 5):
    “O sistema previdenciário está inserto dentre os direitos sociais previstos no art. 6º da Constituição Federal, devendo ser conjugado, como componente da Ordem Social que é, com as demais normas constitucionais que preveem a ativa participação da família, da sociedade e do Estado na proteção e amparo aos menores. Nesta linha, a correta mensuração do alcance do art. 227 da Constituição Federal conduz à constitucionalidade da nova redação do § 2º do art. 16 da Lei 8.213/91, dada pela Medida Provisória 1.523/96, posteriormente convertida na Lei 9.528/97 - que não mais contempla o menor sob guarda no rol dos dependentes previdenciários do Regime Geral de Previdência Social.”
    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário. (eDOC 70)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, confirmou a sentença por seus próprios fundamentos, os quais reproduzo (eDOC 63, pp. 1-3): 
    “A controvérsia central do processo é referente à condição de dependente do autor, na condição de maior inválido sob guarda. Quanto a incapacidade, se extrai da certidão de nascimento (PROC_9, fl 15) que o autor é interditado, por sentença judicial transitada em julgado, em 17 de julho de 2000, sendo nomeada sua curadora a Sra. Lenir Conter Ventura. Portanto, comprovada a invalidez preexistente ao falecimento do instituidor, cujo óbito ocorreu em 04/02/2015. No tocante ao menor sob guarda, observa-se que, com o advento da Medida Provisória nº 1523/96, reeditada até sua conversão na Lei 9.528, em 10/12/1997, a legislação previdenciária retirou o menor sob guarda do rol de dependentes previsto no art. 16, § 2.º, da Lei n.º 8.213/91, passando o dispositivo a ter a seguinte redação: § 2º O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento. Por sua vez, o art. 33, § 3º, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) confere ao menor sob guarda a condição de dependente para fins previdenciários. Em que pese a divergência jurisprudencial acerca da condição de dependente para fins previdenciários do menor sob guarda, filio-me ao recente entendimento do STJ, no sentido de assegurar ao menor sob guarda o direito ao benefício de pensão por morte do guardião. Por pertinente, cito informações constantes do inteiro teor do EREsp 1.141.788/RS, noticiado no informativo de jurisprudência nº 595 de 15/02/2017, em razão de explicitar de forma clara e conclusiva a evolução do entendimento jurisprudencial da Corte: (...)
    (...)
    À luz dos princípios constitucionais, mormente o art. 227, caput e § 3 da CF, o menor sob guarda pode ser considerado dependente previdenciário do segurado, desde que comprovada sua dependência econômica. Cumpre salientar, outrossim, que mesmo a existência de uma guarda de fato não pode ser empecilho para a proteção previdenciária, não cabendo ao intérprete atribuir sentido que atente contra os princípios de proteção integral e preferencial à crianças e adolescentes. Da análise do caso concreto, conforme se depreende da prova material e testemunhal acostada aos autos, a falecida exercia a guarda de fato do autor, sendo a sua responsável financeira. No ponto, o curador nomeado após o falecimento da instituidora, informou que ‘Liovaldo morava com a mãe do depoente desde criança, tendo o adotado ainda quando era bebe. Que Liovaldo sempre residiu com a instituidora que cuidou dele como filho. Que todas as despesas eram custeadas pela instituidora.’
    Dessa forma, o contexto fático-probatório dos autos dá conta de que, desde a primeira infância do autor, a instituidora assumiu o encargo da responsabilidade de criá-lo e de sustentá-lo, tanto material como emocionalmente. 
    (...)
    Portanto, de acordo com o contexto fático-probatório dos autos, o demandante detinha a qualidade de dependente, por estar sob a guarda de fato, o que lhe confere o direito à concessão de pensão pela sua morte.”
    Sendo essas as razões acolhidas para solucionar a lide, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto à concessão do benefício, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 8.213/1991) e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a violação reflexa à Constituição da República, além do óbice da súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. Pensão por morte. Menor sob guarda. Exclusão do rol de dependentes. Óbito posterior à vigência da Lei 9.527/97. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 4. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 desta Corte. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 999687-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 11.9.2018).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. EXCLUSÃO DO ROL DE DEPENDENTES. ÓBITO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9.527/97. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 743701-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Pensão por morte. Menor sob guarda. Dependente previdenciário. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1104865-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 28.5.2018).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OBSERVÂNCIA DO QUE DISPÕE O ARTIGO 227, CAPUT E § 3º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. LEI ESTADUAL 6.288/2002. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 827282-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 7.5.2018). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente